Tribunal: TJSP
Processo: 2104829-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado e Corrupção de Menores – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida.
Writ que perdeu seu objeto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a concessão de liberdade provisória na origem – Alegado constrangimento ilegal que não mais subsiste.
Impetração prejudicada.